Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737017-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MILENA DE CASTRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Unimed Nacional – Cooperativa Central, contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e não reconheceu o adimplemento da obrigação no prazo determinado no processo de origem referente à ação de obrigação de fazer, consistindo no custeio do procedimento cirúrgico de gastroplastia, movida por Milena de Castro Oliveira, processo 0719373-98.2023.8.07.0001. O recorrente impugna o seguinte ponto da decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença: “[...] Nada obstante, do exame da peça ofertada, colhe-se que a pretensão da parte executada estaria adstrita à redução ou exclusão do valor arbitrado a título de astreintes, de sorte que, nesse ponto, tenho que a impugnação não comporta acolhida. Explico. A multa coercitiva ora executada foi instituída por meio da decisão de id. 157991125, como instrumento para compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora/credora, criando um cenário em que a inadimplência não se mostrasse vantajosa à parte ré/devedora. Ainda assim, a parte devedora deixou de dar imediato cumprimento ao comando judicial, incorrendo em mora, o que acarretou a exigibilidade da multa coercitiva arbitrada, conforme se extrai da decisão de id. 163110039. Ao que se depreende dos autos, a obrigação de fazer somente foi cumprida em 28/06/2023 (id. 164457079/164457083), de sorte que a parte devedora permaneceu em mora no período compreendido de 16/06/2023 até 28/06/2023 (id. 163110039 e id. 164457079/164457083). Em sede de recurso de apelação, houve o restabelecimento e a confirmação, pela Instância Revisora, da decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 199123126/199123130). Portanto, não há como operar-se a redução da multa coercitiva, eis que já vencida e dotada de exigibilidade. [...]” Em resumo, alega que cumpriu, no prazo estabelecido, a obrigação de autorização e custeio do procedimento de gastroplastia cominada em sede de tutela de urgência, razão pela qual deve ser afastada a multa arbitrada. Sustenta ser excessivo o valor fixado e afirma que a penalidade não pode ser mais vantajosa para a parte do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Requer a concessão de efeito suspensivo diante da iminente possibilidade de bloqueio judicial do valor da multa em conta corrente e, ao fim, a reforma da decisão para reconhecer o cumprimento da obrigação e afastar a incidência da multa. Preparo em ID 63641816. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo (ID 64232989). A agravada não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 26 de setembro de 2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC, em razão da quitação do débito. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator